Tribunal: STF
Processo: Rcl 60113
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação ajuizada por José Paulo Zacharias em face de decisão proferida por juízo do Quarto Grupo de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nos autos da Ação Rescisória nº 2144292-78.2022.8.26.0000, teria violado TEMA 492 da Repercussão Geral.



    Cuida-se de ação rescisória proposta pelo ora reclamante, extinta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por ser considerada inadmissível. Eios o teor da decisão reclamada (eDoc 3):



    “Como anotei mais de uma vez (fls. 417/418 e 481 eTJ), reservei-me para análise de admissibilidade da rescisória após a estabilização do caso. 



    Sustenta o autor sua demanda no disposto no art. 525, § 5º do CPC, reproduzido às fls. 680 eTJ, parte final, trazendo ao debate a decisão do STF, sob o Tema 492, cujo enunciado está reproduzido às fls. 681 eTJ, primeira parte. Desnecessárias as repetições. 



    O trânsito em julgado da decisão que resultou nesse Tema 492 deu-se, também como já anotado, em05.07.2022. Esta demanda foi ajuizada em 27.06.2022, portanto, tempestivamente, à luz do estabelecido no dispositivo do CPC antes referido. 



    Ocorre que, como também já referi (fls. 681 eTJ, 4º §), o STF não declarou inconstitucional dispositivo de lei ou ato normativo, como exige o § 12, do art. 525 do chamado código dos ritos. Houve declaração de inconstitucionalidade da cobrança das chamadas "taxas associativas", o que, a meu sentir, não autoriza o ajuizamento de rescisória à luz do disposto no preceptivo do CPC já citado, § 15.



    Assim, em prosseguimento à análise do caso, entendo que a rescisória se mostra INADMISSÍVEL, pelo que INDEFIRO SUA INICIAL (CPC, arts. 330, inciso III e 968, § 3º), por ausência de interesse processual do autor na modalidade adequação eis que incabível a rescisória. 



    A circunstância de não ter o juiz indeferido liminarmente a inicial não o impede de extinguir posteriormente o processo (IV ENTA, conclusão 23, aprovada por unanimidade, conforme anotado no CPC Comentado, Theotonio, 53ª ed., 2022, nota 3 ao art. 330, pag. 437). 



    INDEFERIDA a inicial, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito (CPC, 485, inciso VI).  



    Em consequência, REVOGO a tutela concedida inicialmente (fls. 425 eTJ, 1º §). 



    Isento o autor do pagamento de custas (CPC, art. 98, § 1º, inciso I), eis que lhe foi concedido o benefício da assistência judiciária (fls. 425 eTJ, 3º §), mas o condeno ao pagamento de honorária sucumbencial (CPC, art. 98, § 2º), fixada esta em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$.316.161,17- fls. 28 eTJ), suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do § 3º desse dispositivo por último citado).  



    Intime-se. São Paulo, 27 de fevereiro de 2023.”  



    Relata as circunstâncias e motivos de mérito da ação que originou a rescisória. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    §  5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, pois alega desrespeitados os temas 339 e 138 da Repercussão Geral.



    Porém, incabível seria a reclamação pela alegação de afronta aos tema indicado tendo em vista o não exaurimento das instâncias ordinárias. Da consulta ao andamento processual verifica-se que sequer houve a interposição de recurso extraordinário.



     Portanto, constata-se que a parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação a Tema de repercussão geral.



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    Por todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça e, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o pedido de citação da beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente